Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PORTABILIDADE. APROPRIAÇÃO DE VALOR. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a validade dos dois contratos firmados e para condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por danos materiais consubstanciada no reembolso das duas transferências fraudulentas. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81037487). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81037495).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Noticiou que no dia 26/05/2025 foi contatado, via aplicativo de mensagens, por pessoa que se apresentou como analista financeiro vinculado ao réu, oferecendo proposta de “recompra” de seu empréstimo consignado mantido com a Caixa Econômica Federal, mediante contratação de novo consignado junto ao banco réu, com promessa de redução da parcela. Afirmou que após envio de documentos pessoais, assinatura eletrônica e validação por biometria e gravação de vídeo, o autor recebeu valores por PIX e realizou pagamento de boleto para amortização do contrato junto à Caixa, bem como de boletos emitidos em nome de empresa indicada como vinculada ao réu, sob a justificativa de viabilizar a quitação do empréstimo anterior. Relatou que foi induzido a firmar novo contrato consignado, também mediante envio de documentos, assinatura digital e gravação de vídeo, com nova liberação de valores e novos pagamentos de boletos e amortizações. Alegou que apesar dos pagamentos efetuados, os contratos anteriores não foram baixados, permanecendo ativo o consignado junto à Caixa e passando o autor a suportar dois contratos junto ao réu. Sustentou falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira.
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária arguiu preliminar de inépcia da inicial. No mérito, afirmou que o requerente celebrou dois contratos de empréstimo pessoal consignado, assinando e afirmando ciência de seus termos. Sustentou que foram lícitas as contratações dos empréstimos consignados, posto que “todo o processo de contratação foi conduzido com base em rígidos protocolos de segurança, autenticação biométrica e validação digital, garantindo a integridade da operação e a plena identificação do contratante”. Asseverou que possivelmente o autor caiu em golpe após a liberação do valor, ocasião em que repassou parcela dos valores para conta de terceiros. Sustentou que não estão presentes no caso os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, tratando-se de evento por culpa exclusiva da vítima. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de falha na prestação de serviços e na presença de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inépcia da inicial: A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a petição está em conformidade com os requisitos do artigo 319 e seguintes do CPC. Além disso, a comprovação de suposta irregularidade na conduta da requerida é questão de mérito, a ser apreciada no momento oportuno. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços, que somente será afastada na hipótese de rompimento de nexo causal.
8. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros isoladamente não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados.
9. No caso em exame, o conjunto probatório juntado aos autos evidencia que a parte autora foi vítima de uma fraude conhecida como "golpe da portabilidade". O autor afirmou acreditar estar em contato com um agente financeiro, e ter promovido a portabilidade de empréstimos consignados junto à CEF para a instituição bancária ré, em razão das propostas vantajosas oferecidas pelo terceiro fraudador. Em que pese o consumidor alegar que foi procurado por suposto analista financeiro preposto do Banco recorrente, que detinham dados fidedignos sobre a vítima e sobre os contratos de empréstimo que possuía, a única prova dos autos sobre o referido contato se deu com pessoa física estranha à lide e foi iniciado pelo autor tratando sobre os descontos no contracheque. Não há qualquer elemento que vincule a conduta do fraudador ao banco réu, como o uso da marca ou contato oficial, inexistindo nexo entre o dano causado pelo fraudador e a atividade da ré.
10. É válida a realização de empréstimo por meio eletrônico, com uso de senha pessoal e biometria. O próprio autor afirmou que cumpriu todos os passos necessários para a liberação do crédito, de modo que não houve qualquer falha imputável à ré. Destaque-se que, no momento das aludidas contratações o autor, conforme por si afirmado, gravou-se declarando "que não foi cobrado nenhum valor para a contratação desse crédito consignado e eu estou ciente de que eu não devo fazer nenhum devolução a ninguém e que também a contratação desse crédito não está associada a nenhuma proposta de investimento." Ainda sim, após a liberação do crédito, promoveu a “devolução” de valores a terceiro estranho à lide. A situação evidencia completa ausência de cautela do consumidor, que agiu em exato oposto à conduta por si declarada, como exigência à celebração do contrato. Os prejuízos decorrentes dessa desídia não podem ser transferidos a ré.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.